Tribunal: TJMT
Processo: 1006130-35.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006130-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (ADVOGADO), VALDENIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.657.641-26 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ADRIANA DE JESUS SOARES - CPF: 038.914.602-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por Pedro Arthur Pereira Vasconcelos em favor de Valdenir Alves dos Santos contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres-MT, que decretou e manteve sua prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). O impetrante sustenta nulidade do flagrante, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e existência de predicados pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se há nulidade no flagrante pela ausência de fundamentação; (ii) se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) se a existência de predicados pessoais favoráveis justifica a revogação da custódia cautelar; e (iv) se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade do flagrante deve ser rejeitada, pois a superveniência da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva torna superada qualquer irregularidade formal na fase inicial da custódia, conforme jurisprudência pacífica.

A prisão preventiva foi fundamentada com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e os indícios de envolvimento do paciente na prática reiterada de crimes, o que atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

A existência de predicados pessoais favoráveis, como endereço fixo e trabalho lícito, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública e possibilidade de reincidência criminosa.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao caso, pois a segregação cautelar é necessária para evitar a reiteração criminosa e garantir a instrução processual, sendo inaplicáveis as previsões do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

A superveniência de prisão preventiva torna superada eventual nulidade do flagrante.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, com base na gravidade concreta da conduta.

Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir novos delitos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/03/2019; TJMT, HC 1003125-49.2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 04/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Valdenir Alves dos Santos
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT.

O impetrante narra que o paciente foi preso no dia 07/09/2024 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 08/09/2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de uso restrito (artigo 16 da Lei n°. 10.826/2003).

Sustenta acerca da ilegalidade do flagrante e que inexistem os pressupostos da prisão preventiva. Destaca os predicados pessoais favoráveis do paciente, como endereço certo e trabalho lícito, argumentando que as ações penais que pesam em seu desfavor são “antigas”.

Nesse contexto, alega que a custódia cautelar se trata de medida excepcional e que não se faz necessária a sua manutenção, motivo pelo qual está sofrendo constrangimento ilegal.

Requer, a concessão da ordem para que seja revogada a segregação cautelar do paciente, expedindo alvará de soltura em seu benefício.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo não conhecimento de parte do writ, e na parte conhecida, manifesta pela denegação do
mandamus
, assim ementando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – NÃO CONHECIMENTO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– INADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA – PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NA PARTE CONHECIDA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação em parte não deve ser conhecido, pela questão a ser explicitada.

De antemão, tem-se que o impetrante questiona a legalidade do flagrante.

Frise-se, ainda, que esta alegação está superada, tendo em vista que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva do paciente.

Aliás, confirmando essa premissa, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

“(...) A pretensão de reconhecer a nulidade do flagrante resta superada quando superveniente novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto preventivo. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchido os requisitos legais. Contudo, demonstrada a gravidade anormal da conduta do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Ordem denegada.” (TJMT, HC n. 1003125-49.2018.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018).

Ademais, no que se refere à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à ausência dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento suficiente para firmar o seu convencimento: a garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva.

A decisão que revisitou a prisão preventiva e a manteve, se deu nos seguintes termos:

“(...) Os fundamentos para a segregação cautelar estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vejamos, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Da análise dos autos, denoto que não houveram quaisquer situações fáticas ou jurídicas diversas, daquela em que se decretou a prisão preventiva do acusado.

Ainda, a custódia provisória do denunciado se faz necessária para garantia da ordem pública, pois os crimes praticados são graves sendo necessário preservar a credibilidade da Justiça, bem como em virtude da repercussão do crime.

Insta consignar ainda, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de delito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar do denunciado mostra-se salutar para a preservação da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Dessa forma, não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade aos autuados.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo, incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva que fica mantida por seus fundamentos.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP, MANTENHO incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado VALDENIR ALVES DOS SANTOS." (sic - id. 274034374)

Observa-se que a prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, para a salvaguarda da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, havendo o risco de que, colocado em liberdade, possa novamente cometer ilícitos.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que nesse momento de análise, não se mostram eficientes o necessário para sobreporem a prisão temporária.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação temporária dos beneficiários do writ se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do habeas corpus, e na parte conhecida, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025